Tribunal: STF
Processo: ARE 1465538
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS REFERENTE A DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERNA E INETERESTADUAL NA AQUISIÇÃO DE BENS OU MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTRA UNIDADE FEDERADA - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 173, L, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LANCAMENTO DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO REALIZADO - PRECEDENTES - MÉRITO - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR ATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - SUBSUNÇÃO AO ART. 541, DO DECRETO ESTADUAL Nº 21.400/2000 - NÃO CONFIGURAÇÃO DE MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIA a OBEDIÊNCIA AO ART. 72, III, “A”, DA LEI Nº 3.796/96 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 12; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, argui-se ofensa ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República, porque a aplicação da multa no patamar de 50% é exorbitante, e possui efeito confiscatório, mormente, se considerada que a carga tributária regular sobre a operação é de 18%. Assevera, ainda, que, “assumindo que o valor do ICMS seja equivalente ao percentual de 18% do valor das operações, aplicar a multa em 50% do valor das operações acarretaria numa penalidade tributária no valor equivalente a 277,77% sobre o valor do imposto, o que é manifestamente confiscatório, (...)” (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “O artigo 150, IV, da Magna Carta proíbe a utilização de tributo com efeito confiscatório, que é aquele que extrapola o valor correspondente ao ressarcimento dos prejuízos que o erário ou órgãos arrecadadores de tributos sofreram em razão de o contribuinte deixar de pagar ou pagar com atraso, os valores por ele devidos.



    (...)



    O mesmo raciocínio deve ser utilizado com relação à aplicação das multas. Vejamos o que dispõe o art. 72, inciso III, alínea ‘a’ da Lei 3.796/96, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá providências correlatas: 



    ‘Art. 72. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes multas:



     ... 



    III - relativamente à documentação fiscal e à escrituração: 



    a) entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria, prestar ou utilizar serviço sem documentação fiscal ou sendo esta inidônea: multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou da prestação; (Redação da alínea dada pela Lei Nº 4342 DE 29/12/2000).



    Desse modo, não há que se falar em confisco, eis que observado o percentual legal.” (e-doc. 12, p .5).



    4. Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade no caso concreto quando fixados importes numericamente inferiores. 



    5. Para tanto, porém, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesta linha, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 606.013-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 11/04/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (RE nº 547.559-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/11/2013, p. 11/12/2013).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator